Tribunal: TJPA
Processo: 0805169-54.2023.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805169-54.2023.8.14.0133

APELANTE: EMANUEL FILIPE PINHEIRO DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0805169-54.2023.8.14.0133
.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA CRIMINAL DE MARITUBA/PA.

APELANTE: EMANUEL FILIPE PINHEIRO DE OLIVEIRA
(DEFENSORIA PÚBLICA).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

REVISOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

RELATOR: Dr. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CORRUPÇÃO DE MENORES.
PLEITO PARA APELAR EM LIBERDADE. NÃO CONHECIDO. REGIME SEMIABERTO. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. COMPATIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PRETENSÃO AFASTADA.
COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.
ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENOR. CONTEXTO FÁTICO ÚNICO. CONCURSO FORMAL EVIDENCIADO. PENA REDIMENSIONADA. FRAÇÃO MÍNIMA.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO, COM O REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Inadequação da via eleita quanto ao pleito para recorrer em liberdade, sendo cabível a utilização do
Habeas Corpus perante a Seção de Direito Penal.
Não existe incompatibilidade entre a fixação do regime semiaberto e o instituto da prisão preventiva.

2.

Comprovado que o apelante ostenta condenação transitada em julgado, é idônea a compensação da reincidência com a confissão espontânea.

3.

Reconhecimento de concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores, não observada precedência de uma conduta em relação à outra. Crimes cometidos em um mesmo contexto fático. Pena redimensionada.
Recurso conhecido em parte, na parte conhecida, parcial provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
3
ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e dar-lhe parcial provimento
,
nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
24

dias do mês de

fevereiro

de 202
5
.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
EMANUEL FILIPE PINHEIRO DE OLIVEIRA
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Marituba/PA, pela prática dos crimes previstos nos
art. 157, §2º, II, do CPB e art. 244-B do ECA, na forma do Art. 69 do CPB
. (ID 18300731)
,
impondo-lhe a sanção de

05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, fixadas no valor unitário mínimo, para o delito de roubo majorado, e pena fixada em 01 (um) ano de reclusão pelo delito de corrupção de menor
, com pena corpórea a ser cumprida em regime semiaberto. (ID 18300798)

Inicialmente, alegou incompatibilidade do regime semiaberto com o direito de recorrer em liberdade, demandando a concessão do supramencionado direito. Pleiteou também a reanálise da dosimetria, na 2ª fase de ambos os delitos, visando afastar a agravante da reincidência e aplicação tão somente da atenuante da confissão espontânea, acarretando a redução da sanção estabelecida aquém do mínimo legal, desconsiderando a Súmula 231 do STJ. Nesse aspecto, sustentou errônea a aplicação do concurso material de crimes, pelo que aduziu a reforma no sentido de aplicação do concurso formal próprio, no cálculo dosimétrico. Por fim,
requereu o prequestionamento de toda a matéria invocada. (ID 18300815)

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento parcial do apelo, apenas no que se refere ao reconhecimento do concurso formal de crimes, com a manutenção da sentença em seus demais termos (ID 18300817).

No mesmo sentido, nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, tão somente para aplicação do concurso formal de crimes ao caso concreto. (ID 18639756).

É o relatório.

À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o RECURSO.

DA INCOMPATIBILIDADE DO REGIME SEMIABERTO COM O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Considerando a inexistência de questionamentos acerca da autoria e da materialidade delitivas, sem delongas, passo à análise do mérito recursal.

Inicialmente, em relação à alegação de incompatibilidade do regime semiaberto com o direito de recorrer em liberdade, anoto,
pleito prejudicado
, por via eleita inadequada.

Na hipótese, o juízo sentenciante negou ao apelante o direito de recorrer em liberdade, sob o fundamento de responder preso ao processo e afim de assegurar a aplicação da lei penal e como garantia da ordem pública, permanecendo a necessidade de manutenção da custódia cautelar, estando a decisão em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
"De acordo com a jurisprudência desta Corte, não há
incompatibilidade
entre a fixação de regime
semiaberto
e o indeferimento do direito de
recorrer em liberdade,
na sentença condenatória, sendo apenas necessária a compatibilização da custódia com o regime fixado, o que foi determinado na sentença condenatória." (AgRg no RHC n. 185.992/MA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

Ante os argumentos supra, verifico suficientemente fundamentada a decisão,
não vislumbrando motivos a justificar a concessão da ordem de ofício, ainda que em via inadequada para apreciação da matéria, portanto,
não conheço do apelo, nesse ponto, em razão da inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deve ser submetida ao exame da instância superior, por meio
de Habeas Corpus
.

Pelo exposto
,
não sendo a via eleita meio apropriado para discutir a matéria ventilada, bem como inexistindo vício passível de correção de ofício, deixo de conhecê-la.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Em relação à dosimetria da pena, a defesa pleiteia exclusão da agravante da reincidência, para ambos os delitos, frente à alegada inexistência de documentos nos autos que comprove o trânsito em julgado das sentenças condenatórias utilizadas para esse fim. Anoto, desde logo, que
não merece guarida
.

Nesse aspecto, após análise no Sistema LIBRA, assevero correta a informação elencada no édito condenatório, pois na certidão judicial criminal positiva (Documento 20170130705571), expedida em 31/03/2017, consta o processo nº 0387074-85.2016.8.14.0133, como julgado e transitado em julgado em 14/09/2018, atestado por meio da Certidão expedida em 31/10/2018 (Documento 20190286278050), constituindo-se em documento hábil e suficiente a atestar maus antecedentes e reincidência do recorrente, em consonância com nossa Jurisprudência pátria, conforme
Súmula 636 do STJ
, que dispõe
“A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência”.

Sendo assim, no caso vertente, incabível o pleito defensivo, devendo permanecer hígida a incidência da agravante da reincidência para ambos os delitos.

Desta feita, verifico que a pena intermediária não merece reparos, visto que o juiz sentenciante, de forma escorreita, realizou a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

No que concerne à equivoca aplicação do concurso material de crimes no édito condenatório,
em consonância com o
Parquet
e o parecer Ministerial,
assiste razão a defesa

No caso concreto, afiguro comprovado o concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores, vez que não se configurou precedência de uma conduta em relação à outra.

Portanto, nesse aspecto
, merece provimento o pleito defensivo de reconhecimento do concurso formal próprio
, uma vez que o apelante praticou ambos os delitos, em um mesmo momento fático, pois compreendo que ocorreu a corrupção de menores em razão da prática do delito patrimonial.

Devido ao reconhecimento do concurso formal próprio entre os delitos de roubo e corrupção de menores, deve ser aplicada a fração mínima na ordem de 1/6 (um sexto) sobre a reprimenda mais grave, quando diversas, no caso, sobre a pena de roubo (04 anos de reclusão e 10 dias-multa), resultando a pena final em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa,
fixadas no valor unitário mínimo.

Em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que não merecem reparo.

Por fim, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
conheço em parte do recurso, na parte conhecida,
dou-lhe parcial provimento
, para reconhecer o concurso formal próprio de crimes e redimensionar a pena privativa de liberdade para
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses
de reclusão e 12 (doze) dias-multa
, mantendo a sentença vergastada em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 26/02/2025